Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-71.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700935-71.2021.8.07.0008 AGRAVANTE: INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA AGRAVADA: VN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA DESPACHO INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos objetivos do apelo especial. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018